Tribunal: TJDFT
Processo: 0708630-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708630-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: HELOISE HELENA ASSUNCAO MAGALHAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra decisão em que o juízo a quo, nos autos da ação de obrigação de fazer com tutela de urgência e indenização por danos morais movida por HELOISE HELENA ASSUNCAO MAGALHAES em face da agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar à ré que autorize e custeie o tratamento da autora com o medicamento OBINUTUZUMAB (GAZYVA), conforme prescrição médica, no prazo de 72 horas, a partir da intimação. Em suas razões recursais, o réu agravante sustenta que a fabricação e comercialização de medicamentos em território brasileiro exige a homologação e registro de tal produto pela agência regulamentadora, Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), e que o requisito do registro na Anvisa afasta a possibilidade de fornecimento de medicamento para uso off label, salvo se assim autorizado pela referida agência reguladora. Aduz ser necessário o respeito às disposições contratuais, das quais consta cláusula de exclusão de cobertura (item 16), que dispõe que a seguradora requerida não custeia procedimentos/tratamentos/exames que não estejam inseridos no Rol da ANS. Tece considerações sobre a atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde. Alega que o c. STJ tem o entendimento de que o rol de procedimentos e eventos em saúde editado pela ANS é taxativo. Assevera que as astreintes estão desassociadas de sua estrita função, por causar enriquecimento sem causa à agravada, ao determinar que a agravante custei tratamento sem cobertura, para ser cumprido em apenas 72 horas. Ao final, pleiteia a concessão de efeito suspensivo. No mérito, postula pelo conhecimento e provimento do presente recurso para, reformando a decisão agravada, afastar totalmente a liminar, bem como a multa aplicada. Preparo regular no ID 44565946. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade para a concessão do efeito suspensivo requerido. Esta egrégia Corte de Justiça já se pronunciou acerca da natureza não taxativa dos tratamentos elencados pela ANS e a abusividade na negativa do plano de saúde do fornecimento de medicamentos sob a justificativa de utilização “off label”. Nesse sentido: “CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM MIELOMA MÚLTIPLO. ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO. VENCLEXTA (VENETOCLAX). OFF LABEL. ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. ROL NÃO TAXATIVO. RECUSA INJUSTIFICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, tendo em vista que a sentença vergastada não se ressente de fundamentação para as conclusões nela alcançadas, porquanto o Julgador a quo lançou considerações suficientes para tanto, encerrando o enfrentamento adequado dos temas, em plena obediência ao princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, sendo certo que o Magistrado não está obrigado a enfrentar todo e qualquer argumento da parte, mas somente aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada em sua decisão, nos termos do artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, o que se observa na hipótese vertente. 2 - A jurisprudência de ambas as Turmas da Seção de Direito Privado do STJ define ser abusiva a negativa de fornecimento de medicamento sob a justificativa de a utilização ser off label, quando há demonstração inequívoca de que a alternativa terapêutica está orientada por prescrição de profissional médico (REsp 1721705/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI e AgInt no REsp 1712056/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 3 - O Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS possui caráter referencial de cobertura mínima obrigatória, mas não taxativa, em relação à cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde, o que não afasta a obrigação dos planos contratados de custearem o tratamento indicado pelo médico assistente aos seus beneficiários. 4 - Descabida a recusa do plano de saúde em custear tratamento com medicamento indicado para o controle da enfermidade (câncer), uma vez que o contrato de assistência à saúde firmado entre as partes não contempla a exclusão do tratamento da patologia, sobressaindo, desde logo, que o custeio do tratamento da doença integra a avença celebrada entre as partes. Ademais, o cidadão contrata plano de saúde para tratamento de doenças e não para a realização de determinados procedimentos médicos, os quais haverão de ser indicados pelo médico especialista à luz das necessidades do paciente e dos avanços contemporâneos da medicina. Logo, as operadoras de planos de saúde, entidades de autogestão ou não, podem até excluir determinadas doenças da cobertura do plano, mas não podem excluir tratamentos recomendados pelo médico, sendo abusiva a cláusula contratual que implique indevida exclusão de tratamento prescrito ao Segurado para o combate/controle de enfermidade que alcança cobertura contratual. Preliminar rejeitada. Apelação Cível desprovida.” (Acórdão 1377097, 07139953520218070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, o tratamento foi indicado por médico assistente, no ID 150704989 da origem . Além disso, quanto aos acórdãos do STJ mencionados pela agravante, trata-se de precedentes que não foram proferidos sob o rito dos recursos repetitivos, não possuindo, portanto, natureza vinculante. A propósito, o próprio STJ possui jurisprudência no sentido de que o rol da ANS é, sim, meramente exemplificativo, conforme precedente a seguir reproduzido: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. AÇÃO PARA FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. CONDUTA ABUSIVA. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Apesar de haver entendimento recente da Quarta Turma deste Superior Tribunal de que seria legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta Terceira Turma, no julgamento do AgInt no REsp n. 1.829.583/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 22/6/2020, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo da referida lista de procedimentos. 2. Conforme orientação desta Corte de Justiça, ‘o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário’ (AgInt no REsp 1.453.763/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1o/6/2020, DJe 15/6/2020). 3. Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo interno e embargos de declaração. 4. Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp 1885275/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020) Por fim, quanto às astreintes, sabe-se que seu objetivo é assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo ser mensurada em valor necessário a compelir a parte a cumprir a obrigação imposta. No caso, verifica-se que, inicialmente, não foi fixada na decisão agravada qualquer multa cominatória, a qual somente foi imposta à ré após o comprovado descumprimento da obrigação determinada no decisum (ID 151355039 – autos na origem). Ademais, a multa fixada no patamar de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por dia de descumprimento mostrou-se suficiente, prima facie, para dissuadir a ré de seu comportamento recalcitrante, o que importa no reconhecimento, neste momento processual, da sua adequação ao caso. Dessa forma, em cognição sumária, constata-se que estavam presentes os requisitos para o deferimento do provimento provisório concedido nos autos de origem, razão pela qual deve ser mantida integralmente a eficácia da decisão ora recorrida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para resposta no prazo legal. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 16 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora